Tribunal: TJDFT
Processo: 0761677-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. DEDUÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A PARCELA INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS SEM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a legislação aplicável ao caso estabelece uma certa paridade de condições entre os créditos e dívidas administrativos que o servidor tenha perante a Administração Pública empregadora, ou seja, da mesma forma que seus créditos devem ser corrigidos a partir de quando devidos, suas dívidas igualmente devem ser, e não somente após a notificação do devedor. Fundamentou o juízo de origem que, em relação ao abatimento das contribuições previdenciárias e os recolhimentos de imposto de renda, o recorrido esclareceu que a quantia descontada anteriormente a título de Imposto de Renda e de Previdência Social é compensada quando da devolução ao erário por meio de cálculo automático realizado no seu sistema interno (ID 114403430 -pag. 38). Assim, não há correção a ser feita nesse quesito. Por fim, concluiu que a recorrente não indicou ilegalidade nos índices de atualização e juros aplicados pela parte ré na apuração administrativa em questão, nem impugnou especificamente os cálculos realizados. Assim, não cabe revisão dos valores cobrados tão somente porque a parte devedora alega, sem fundamentação jurídica, que a quantia total é abusiva
3. O recorrido, pugnou pelo não provimento do recurso ao ID 36789257.
4. O pedido recursal tem verdadeira natureza de impugnação aos cálculos apresentados pelo Ente Federativo recorrido. Todavia, a parte recorrente deixou de apresentar os cálculos dos valores que entende devidos. Portanto, o recurso evidencia mera irresignação, porquanto é ônus da recorrente comprovar o fato constitutivo do seu direito, no caso, o erro de cálculo, notadamente porque a tese defensiva afirmou que os cálculos considerou a dedução do indébito tributário a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária que incidiu sobre gratificação indevida. Nesse sentido, transcreve-se precedente da 3a Turma Recursal: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL. TIDEM. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. IMPROVIDO. (...) 3. Pugna a recorrente pelo reconhecimento da decadência do direito da administração pública rever seus próprios atos e da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. Requer a procedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que, sob o valor a ser ressarcido, haja o abatimento das quantias referentes à contribuição previdenciária, ao imposto de renda e à incorporação da TIDEM, bem como a alteração do índice de correção monetária e, ainda, a aplicação dos juros de mora somente a partir data da ciência da dívida. (...) 12. Por fim, a autora não cumpriu com o seu dever de trazer aos autos planilha de cálculos com o montante que entende devido, portanto, incabível a procedência do pedido subsidiário. Acórdão 1186788, 07210803220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019.”
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Custas pela recorrente vencida. Condeno a recorrente a pagar ao recorrido honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da ação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).